Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-39.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005658-39.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (APELANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. In dubio pro reo. Desclassificação para uso. Recurso em liberdade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4o, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A condenação decorre da apreensão de 102,42g de maconha em depósito na residência da apelante, localizada durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos em investigação sobre tráfico e lavagem de dinheiro. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório, composto por investigação prévia e depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se impõe a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
; (ii) determinar se a quantidade da droga e as circunstâncias da apreensão permitem a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); e (iii) analisar a existência de interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando se apresentam harmônicos com os demais elementos probatórios e não evidenciam intenção de incriminar injustificadamente o agente.

4. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” estão comprovadas pela apreensão da substância no quarto da ré, somada à investigação prévia (“Follow The Money”) que identificou transações financeiras suspeitas vinculadas à apelante.

5. A tentativa da acusada de descartar a droga no vaso sanitário ao perceber a presença policial, aliada à quantidade superior a 100g de maconha e à ausência de apetrechos típicos de consumo, afasta a tese de posse exclusiva para uso pessoal, especialmente quando aliada ao fato de que a mesma já se encontrava sendo investigada em operação que apura o cometimento de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

6. A eventual condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas se as evidências demonstram que a substância tinha destinação diversa do mero consumo próprio.

7. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal benefício já foi expressamente deferido pelo juízo sentenciante, inclusive com a revogação de medidas cautelares de monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos judiciais de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, desde que comprovada a destinação para a mercancia ou depósito. 3. É inexistente o interesse recursal no pleito de recorrer em liberdade quando o direito já foi assegurado na sentença recorrida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação Criminal n. 0016867-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.08.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000320-28.2025.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1005658-39.2024.8.11.0042, julgou procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4o, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. O magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, bem como revogou o monitoramento eletrônico, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

A apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 306959971, postula sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 306959974, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 320468350, segue a mesma linha intelectiva, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 306959864, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de março de 2024, por volta das 06h00min, no condomínio Campestre Tabgha, Bairro Coxipó da Ponte, a denunciada
Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos
, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de maconha, com massa total de 102,42 g (cento e duas gramas e quarenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2023.168861-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos as equipes de investigadores civis da DRE e GOE, se deslocaram até o endereço da denunciada
Talita
para cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão no 1005658-39.2024.8.11.0042, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá.

Referida cautelar decorre de investigação conduzida pela DRE após a apreensão em 14/07/2022 de 414 (quatrocentos e quatorze) tabletes de maconha no condomínio de Chácaras Talismã 2, chácara no 44, estrada Elizabeth, na cidade de Sino (boletim de ocorrência no 2022.190195). Posteriormente, na data 15/07/2022, no mesmo local, foram encontrados 85 (oitenta e cinco) tabletes de maconha.

Ao longo das investigações o sigilo bancário de um dos suspeitos e inquilino da chácara, Leonardo Fantinato Silveira, foi quebrado, e os investigadores identificaram inúmeras transações financeiras para terceiros. Uma das beneficiárias dessas transações era a denunciada Talita (Relatório Técnico no 045/2023-NI/DR/SINOP – autos no 1002494-50.2024.8.11.0015).

Por este motivo a autoridade policial representou pela prisão preventiva da investigada e pela busca e apreensão na sua residência.

No dia do cumprimento da cautelar os agentes arrombaram a porta de entrada do imóvel e, durante a busca no interior da residência, foram encontrados no quarto da denunciada, em cima do guarda-roupa,
01(um) volume grande de maconha, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) cartão do banco Sicredi, em nome de Monika Santos e 01 (uma) carta escrita pelo marido da denunciada
. Além disso, no local havia um veículo modelo S10, ano 2019/2020.

Perante a autoridade policial
Talita
permaneceu em silêncio. Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que
Talita responde pelos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa
(autos no 1005249-63.2024.8.11.0042 – 7o Vara Criminal de Cuiabá), ainda,
responde ação penal por tráfico e associação para o tráfico
(autos no 1000835- 66.2020.8.11.0105 – Vara Única de Colniza).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na residência da denunciada.
Assim, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade dos entorpecentes, evidenciado, portanto, o narcotráfico. [...]

Destaques no original

A exordial acusatória narra, em síntese, que no dia 21 de março de 2024, por volta das 06h00min, no Condomínio Campestre Tabgha, Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, a apelante mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 102,42g (cento e dois gramas e quarenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) dirigiram-se à residência da acusada para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), decorrentes de investigação oriunda da Comarca de Sinop/MT (relacionada à operação “Follow The Money” / tráfico e lavagem de dinheiro). Durante as buscas, foi localizada a substância entorpecente acima descrita sobre o guarda-roupas no quarto da acusada.

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída à apelante, apesar de ela sustentar que a droga se destinava a consumo pessoal e negar a traficância, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas, notadamente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis que cumpriram a diligência.

As equipes policiais não chegaram ao local por acaso. A diligência decorreu de
cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão temporária
, expedidos no bojo de uma investigação maior que apurava crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, na qual a apelante Talita já figurava como investigada por supostamente receber transações financeiras ligadas ao tráfico.

Ao adentrarem no imóvel, a equipe do GOE realizou a contenção tática. Conforme relatado em juízo pelos investigadores de polícia Karina de Lima Severino e Kleberson da Silva Lima, a apelante, ao perceber a chegada da polícia, tentou se desfazer da droga jogando-a no vaso sanitário para dar descarga. Como não obteve êxito devido ao tamanho do volume, ela arremessou o invólucro – que já estava molhado/úmido – para cima do guarda-roupas de seu quarto, local onde foi localizado pelos agentes.

Aliás, veja-se estes trechos dos depoimentos dos referidos policiais:

“[...] A senhora lembra como é que foi a situação? Sim; Vocês chegaram lá e se apresentaram? Conta para nós, por favor, KARINA. O que é que foi encontrado? Então, Doutor, na verdade nós estávamos é dando apoio a uma operação de outra unidade e aí nós da delegacia de entorpecentes juntamente com a equipe do GOE fomos escalados para esse alvo e a equipe do GOE inicialmente fez o adentramento tático e após esse adentramento, a equipe da DRE iniciou as buscas na residência da dona TALITA. E
durante as buscas, nós localizamos em cima do de um guarda-roupa uma porção, uma porção não, né? uma quantidade de substância análoga à maconha; Ela tentou jogar, dispensar essa maconha no vaso? Porque ela falou que não conseguiu esconder. Aparentemente sim, Doutor, porque o invólucro ele estava úmido, né?
Molhado, isso. Então aparenta que ela tenha tentado se desfazer dessa droga; A senhora trabalha na DRE? Sim; A senhora conhece a Dona TALITA de alguma outra abordagem, investigação, alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Perguntas da Acusação: Esse mandado de prisão era contra quem? Ela mesmo? Era em desfavor da dona TALITA mesmo, só que nós estávamos cumprindo, era de outra unidade a investigação; Ah! Entendi. A senhora falou que o invólucro estava molhado.
A droga estava embalada então? Sim, a droga estava embalada; Era de plástico? A senhora se lembra? Era invólucro, mais ou mesmo desse tamanho (gesticulando com as mãos afastadas uma da outra e com os dedos abertos em formato de bola) embalado; Urrum. E aí ele estava em cima de um guarda roupa. Provavelmente ela tenha tentado se desfazer dando descarga no vaso, não tenha conseguido e tenha jogado em cima do guarda-roupa
; [...]”
(trecho do depoimento judicial da testemunha IPC Karina de Lima Severino, extraído da sentença de ID 306959960, mídia no ID 306959925)
Destacamos

“[...] O senhor lembra dessa ocorrência, do cumprimento desse mandado, KLEBERSON? Se foi encontrado droga? O senhor tem ideia, mais ou menos, de quanto era? Como é que ela estava embalada? Era um pedaço de maconha? Como é que era? O senhor lembra? Sim, Excelência. Nessa busca e prisão nós tivemos com a equipe do grupo de combate de operações especiais da polícia civil, porque devido ao (inaudível) ser uma pessoa já conhecida pelos policiais de alto periculosidade, então teve que o grupo de operações especiais, o GOE. Então foi eles que fizeram o adentramento lá na residência, né, e aí depois que eles dominaram a casa, que nós entramos. E no momento que eles entraram, eles já foram direto para o quarto da TALITA.
Aí lá, no momento, ela tentou esconder a droga e acho que tirou do vaso, tentou dar descarga, só que como o volume era grande, ela pegou e jogou para cima do guarda-roupa
. Aí o próprio (inaudível) do GOE encontrou, pegaram a escada e subiram lá e encontraram a droga. Então na hora que nós chegamos ele já tinha, já tinha pego droga. Era um volume de droga; o senhor falou no início aí que precisou do apoio do GOE, mas foi cortado por causa da internet, eu acho. Por que o GOE? Quem que era perigoso que o senhor falou? Ela, o marido ou companheiro? O marido dela, o companheiro dela que encontra preso [...]”
(trecho do depoimento judicial da testemunha IPC Kleberson da Silva Lima, extraído da sentença de ID 306959960, mídia no ID 306959926)
Destacamos

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

a apelante [o que sequer foi aventado no caso concreto], com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Terceira Câmara Criminal perfilha o entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com 550 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível rediscutir a nulidade das provas derivadas de suposta violação de domicílio, já objeto de julgamento anterior; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) definir se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).

6. A tese defensiva de que a droga seria de terceiros não se sustenta diante do flagrante pessoal e da apreensão de substância entorpecente no interior da residência do acusado, cuja posse foi confirmada no momento da abordagem.

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ainda que atingida pela prescrição da pretensão executória, circunstância que configura maus antecedentes e impede o reconhecimento da minorante, assim como de regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior. 2.
Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas
. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 155, 203 e 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CP, art. 129, § 9o; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; AgRg no HC n. 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; AgRg no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.
(N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)
Destacamos

Ademais, embora a defesa alegue que “
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE SEJA A DROGA APREENDIDA DE PROPRIEDADE DE TALITA
”, a própria apelante, em seu interrogatório judicial (ID 306959924), confirmou a posse da droga e a tentativa de descarte no vaso sanitário, alegando, contudo, que era usuária e que a droga pesava menos, tendo o peso aumentado por estar molhada:

“[...] A respeito dessa droga, o que a senhora tem a dizer? Alguma coisa ou não? Eu quero responder a respeito do flagrante, entendeu? Essa denúncia que foi feita, essa apreensão anterior que foi feita lá em Sinop que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Simplesmente eles foi cumprir esse mandado de busca e apreensão e achou essa maconha na minha casa. Eu sou usuária, eu morava em região rural, entendeu?
Eles alegaram lá que tinha 100g de maconha, mas não tinha 100g de maconha, porque quando eu vi que ele estava chegando lá, entendeu, eu peguei a maconha e eu fui tentar dispensar e nessa eu joguei no vaso a maconha, entendeu? E ela encharcou de água e eu fui e joguei com medo, porque eles chegaram atirando, eu fui e joguei em cima do guarda-roupa, entendeu? Eu sou usuária, eu não sou traficante. Não tinha nada na minha casa assim que levasse ao tráfico, entendeu? Usuária eu sou, mas traficante eu não sou
; Foram 102,42g. Essa droga 100g. essa droga era para uso? Ela estava molhada, não tinha tudo isso; Tava molhada... não, o exame não foi feito na hora, não. Secou. Isso aí foi feito depois. Essa droga era para uso então?
Era para uso, senhor
; Por que a senhora jogou fora se era para uso? Era só mostrar que era para uso. Porque eu fiquei com medo [...]”
(trecho do interrogatório judicial da de Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos, extraído da sentença de ID 306959960, mídia no ID 306959924)
Destacamos

Aliás a alegação defensiva de que o volume da droga teria aumentado em razão do contato com a água foi devidamente afastado pelo magistrado sentenciante:

“No entanto, a versão da ré de que a citada droga pesou mais de 100g (cem gramas) pelo fato de ela estar molhada diante de sua tentativa frustrada de se livrar dela dispensando-a no vaso sanitário, é totalmente descabida e encontra-se divorciada do contexto probatório.

Convém assinalar que os investigadores de polícia foram uníssonos e categóricos em afirmar que a droga estava acondicionada num invólucro, o que foi corroborado pelo laudo pericial, em que consta como material recebido: ‘(...) 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente (...)’ (Id. 148987682) (negritei).

Além disso, como se vê o material encaminhado à análise tratava-se de ‘material vegetal seco’.”

Ademais, conquanto sustente a posse para uso pessoal, a quantidade apreendida (102,42g de maconha), acondicionada em porção única (tijolo/pedaço), não é condizente com o porte para consumo imediato de um usuário comum, sendo suficiente para a confecção de mais de uma centena de cigarros da substância. Além disso, os policiais foram categóricos ao afirmar que não foram encontrados no local apetrechos típicos de uso (como sedas, dichavadores, cachimbos), o que fragiliza a versão defensiva.

Doma-se a isso o fato de que o ingresso dos policiais na residência se deu em razão de investigação de operação que apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos de n. 1002494-50.2024.8.11.0015), na qual a apelante consta como beneficiária de transações financeiras ligadas a Leonardo Fantinato Silveira, inquilino da chácara em que foram localizadas diversas porções de maconha [aproximadamente 414 (quatrocentos e quatorze) tabletes de maconha, e em 15/07/2022, outros 85 (oitenta e cinco) tabletes] no bojo da investigação,

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos – a investigação prévia que motivou o mandado de busca, a quantidade de droga incompatível com mero uso, a ausência de petrechos de consumo e a tentativa desesperada da ré de destruir a prova jogando-a no vaso sanitário – atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas (na modalidade “ter em depósito”), não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto.

No que concerne ao pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não assiste à defesa.

Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (art. 28, §2o, da Lei de Drogas).

No caso em tela, a apreensão ocorreu no bojo de uma operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro. A quantidade de droga (mais de 100g) e a forma de acondicionamento afastam a tese de uso exclusivo. Sendo certo que, ainda que a apelante fosse usuária, as provas dos autos demonstram que a droga apreendida tinha destinação diversa do mero consumo próprio. Isso porque é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a
verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico
, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

A propósito: “
A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo desnecessária a prova da mercancia efetiva, diante da natureza de tipo penal misto alternativo do art. 33 da Lei de Drogas
.” (N.U 1000320-28.2025.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

O Ministério Público, como asseverado alhures, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuária de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, tampouco a destinação do entorpecente para consumo pessoal, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de Jefferson pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Por derradeiro, a defesa pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse ponto, verifica-se a falta de interesse recursal. A sentença condenatória (ID 306959960) foi extremamente benéfica nesse aspecto. O magistrado
a quo
fixou o regime inicial aberto, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e, expressamente, revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, determinando a expedição de alvará para retirada do dispositivo e permitindo que a ré aguardasse o trânsito em julgado em liberdade.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado ou benefício a ser alcançado neste tópico, uma vez que a apelante já se encontra em liberdade plena, sem sequer o uso de tornozeleira eletrônica, para recorrer.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026